Tribunal: TJBA
Processo: 8079252-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079252-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: V. G. S. e outros

Advogado(s)
:
GISELLE SANTOS STUTZ GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MONITORAMENTO DE GLICEMIA.
LEITOR DE
GLICEMIA FREESTYLE LIBRE
2.
TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão do juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Conceição do Coité, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a autorização e o custeio, no prazo de cinco dias, do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre 2 (leitor, sensores mensais e lancetas), em favor de menor portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. A decisão agravada também impôs multa diária em caso de descumprimento. O plano de saúde sustenta a legalidade da negativa de cobertura, por se tratar de tratamento domiciliar não incluído nas hipóteses de obrigatoriedade legal e contratual, conforme entendimento do STJ e da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação legal e contratual de plano de saúde custear sistema de monitoramento contínuo de glicemia (FreeStyle Libre 2), caracterizado como tratamento domiciliar; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 9.656/1998, que regula os planos de saúde, admite a exclusão da cobertura de medicamentos e dispositivos para uso domiciliar, ressalvadas as hipóteses de home care, tratamento antineoplásico e os procedimentos expressamente incluídos no rol da ANS.

2. O sistema FreeStyle Libre 2, embora recomendado por profissional médico, configura tratamento domiciliar e não se enquadra nas exceções legais que impõem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde.

3. A decisão agravada desconsidera os requisitos legais e contratuais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a ausência de probabilidade do direito da parte autora, não se justificando a imposição do custeio ao plano de saúde.

4. A tutela de urgência deferida na origem compromete o equilíbrio contratual e contraria o entendimento consolidado sobre os limites da cobertura na saúde suplementar, sendo legítima sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida em favor da parte agravada.

Tese de julgamento:

1. É lícita a exclusão, por plano de saúde, da cobertura de tratamento domiciliar que não se enquadre nas hipóteses excepcionais previstas em lei ou no rol da ANS.

2. O sistema de monitoramento contínuo de glicemia FreeStyle Libre 2, por configurar tratamento domiciliar, não se insere entre os procedimentos de cobertura obrigatória.

3. A ausência de probabilidade do direito justifica a revogação da tutela de urgência que impõe à operadora obrigação não prevista legal ou contratualmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, II, “g”; CDC, art. 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2126278/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Tema 1316; STJ, AgInt no AREsp 2.128.830/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.09.2023.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, para reformar a decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida em favor da parte agravada.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09